Tribunal: TJES
Processo: 0009008-37.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009008-37.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS
.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA.
RECURSO MINISTERIAL. REVALORAÇÃO DO VETOR AFETO AS “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”. VIABILIDADE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA
DO CONCURSO DE AGENTES. ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA NA TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS) OITAVOS.
RECURSO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL DAS “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”.
INVIABILIDADE. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO DE MAJORANTES.
A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO UTILIZAÇÃO. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO MÍNIMA.
DESCABIMENTO.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Havendo concorrência de causa especial de aumento de pena, uma pode ser usada como vetorial para exasperar a pena-base e a outra para elevar a sanção, na terceira fase da operação de dosimetria, ou vice e versa, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado
bis in idem,
o que é amplamente admitido na jurisprudência do STJ.

2. Na hipótese, utiliza-se a majorante do uso de arma de fogo para valorar negativamente o vetor relativo às “circunstâncias do delito” na primeira fase da dosimetria, enquanto a outra causa de aumento reconhecida, ou seja, concurso de agentes, será considerada para majorar a pena na terceira fase.

3. Nos delitos de roubo circunstanciado, à inteligência da Súmula nº 443 do STJ, a adoção de fração de exasperação acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) está concretamente fundamentada se existente uma circunstância especial, como, no caso em comento, a participação de diversos agentes, estabelecendo um potencial lesivo maior que o normal.

3. Considerando que dentre os bens subtraídos se encontravam documentos pessoais e cartões bancários, ou seja, relevantes para a pessoa da vítima, evidente o extremo risco que tal subtração gera para o titular, pois estes podem ser alvo de outros atos criminosos das mais variadas espécies, de modo que justificada a negativação das “consequências do crime”.

4. Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

5. Existindo fundamentação idônea para a aplicação da fração de aumento imposta na terceira fase de aplicação da pena, acima do mínimo legal, incabível a sua redução.

6.
Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009008-37.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADELCIMAR FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADELCIMAR FERREIRA

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
O ESPÍRITO SANTO,

e por
ADELCIMAR FERREIRA
, contra a sentença de fls. 302/311, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
(antiga redação)
e concurso de pessoas
(art. 157, §2º, I e II, CP), às penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 41 (quarenta e um) dias-multa.

Em suas razões recursais às fls. 313/316-v, requer o Ministério Público
(1º apelante)
:

(a) seja valorado negativamente o vetor afeto as “circunstâncias” do crime, em razão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo; e

(b) seja adequada a fundamentação empregada na terceira fase da dosimetria, a fim de utilizar como motivação a causa de aumento de pena caracterizada pelo concurso de pessoas, mantendo a aplicação da fração de 3/8 (três oitavos).

Por sua vez, a defesa do acusado
(ora segundo apelante)
, às fls. 407/413, requer a reforma parcial da sentença recorrida, para
:

(a) que a pena-base seja reduzida, ante a aferição genérica do vetor afeto as “consequências” do crime;

(b) que seja afastada a incidência da causa de aumento de pena caracterizada pelo emprego de arma de fogo, dada a ausência de apreensão do artefato; e

(c) que haja a revisão da fração utilizada para aplicação da causa de aumento de pena na terceira fase dosimétrica, diante da fundamentação exclusiva no número de majorantes, o que é vedado pela Súmula 433, do STJ.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia que, no dia 24 de Fevereiro de 2017, na Avenida Marechal Campos, em frente a um Supermercado, localizado no Bairro Bonfim, nesta Capital (Vitória/ES), o apelante fora preso em flagrante delito por ter subtraído, no dia anterior, em concurso com outros quatro agentes, coisa alheia móvel de propriedade da vítima Andressa Mateus Lima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Segundo consta, no dia 23 de fevereiro de 2017, Andressa estava voltando de uma lanchonete, guiando seu automóvel, passando pelo bairro Dom Bosco, no Município de Cariacica, eis que foi surpreendida por cinco indivíduos armados, dentre eles o recorrente.

Do que se extrai, ao reduzir a velocidade do veículo, para passar em um “quebra-molas”, a vítima teve seu carro “fechado” pelos meliantes, que estavam a bordo de outro automóvel, que, portando uma arma de fogo, anunciaram o roubo e obrigaram ela e sua amiga a sair do carro.

Ato contínuo, a ofendida, temendo pela sua vida, acatou a ordem dos agentes, sendo certo que um deles chegou a colocar um revólver em sua cabeça.

Como não há dissenso acerca da materialidade e autoria delitivas, passo, então, a análise conjunta das teses da acusação e da defesa, que são dirigidas a fixação da pena.

E, quanto ao apenamento aplicado ao réu, vejo que o ato sentencial está a merecer reparos.

Na primeira fase
, a pena-base do acusado foi fixada acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, por terem sido considerados como desfavoráveis os “antecedentes” e as “consequências” do crime.

Em relação aos “antecedentes”, vejo que devem permanecer desfavoráveis, pois, conforme se extrai da guia de execução de fls. 291/292, o acusado registra uma condenação transitada em julgado por crime anterior ao fato em questão (delito de furto qualificado – autos nº 90001742320138080012).

Quanto as “consequências extrapenais”, a despeito de não coadunar com a fundamentação da sentença, uma vez que se valeu de motivação genérica, em reforço de argumentação, julgo que esta baliza judicial também se revela desfavorável ao réu, já que dentre os bens furtados, estão documentos pessoais e cartões bancários da vítima, sendo certo que a perda desses documentos gera transtornos de várias ordens, não podendo, assim, ser considerada inerente ao tipo penal.

Outrossim, de se considerar o extremo risco que tal subtração gera para o titular dos documentos, pois estes podem ser alvo de outros atos criminosos das mais variadas espécies. Além, de todo o transtorno que existe em casos em que a vítima tem que acionar bancos e procurar órgãos públicos para obtenção de novos documentos, cartões e senhas.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, referido vetor não merece ser rechaçado.

Por outro lado, quanto às “circunstâncias” do crime, acolho o requerimento do Ministério Público para aumentar a pena-base, em razão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.

Ora, havendo concorrência de causa especial de aumento de pena, uma pode ser usada como vetorial para exasperar a pena-base e a outra para elevar a sanção, na terceira fase da operação de dosimetria, ou vice e versa, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado
bis in idem,
o que é amplamente admitido na jurisprudência do STJ.

Diante disso, utilizo a majorante do uso de arma de fogo para valorar negativamente o vetor relativo às “circunstâncias” do delito na primeira fase da dosimetria, enquanto a outra causa de aumento reconhecida, ou seja, concurso de agentes, será considerada para majorar a pena na terceira fase.

Saliento que, em relação a majorante do uso de arma de fogo, em que pese não ter sido apreendida a arma e, em razão disso, não ter sido realizada perícia, há nos autos provas suficientes que levam a crer o emprego do artefato durante o assalto, sobretudo diante dos depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto em sede policial.

Ressalto que, consoante pacífica jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a apreensão e a certificação do potencial lesivo são prescindíveis à comprovação da utilização da arma de fogo, quando isto for suficientemente demonstrado por outros meios.

Nesse contexto, também tenho por inviável o pedido defensivo de decote da causa de aumento inserta no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Noutro giro, de relevo frisar que, diante da ausência de previsão legal, o
quantum
de aumento da pena-base em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, fica a critério do julgador, que usa da sua discricionariedade em cada caso concreto, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não sendo obrigatória a utilização do percentual de 1/8 (um oitavo), podendo inclusive ser aplicado parâmetro diverso, ou seja, considerando o intervalo da pena mínima e máxima abstratamente cominada.

Assim, observadas as circunstâncias judiciais na forma da sentença de primeiro grau, à exceção daquelas que aqui foram valoradas, fixo a pena básica em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase,
em virtude das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o magistrado elevou a pena na fração de 3/8 (três oitavos).

Aqui, a acusação pede seja adequada a fundamentação empregada, a fim de utilizar como motivação a causa de aumento de pena caracterizada pelo concurso de pessoas, mantendo a aplicação da fração acima mencionada. Já a defesa, requer seja feita a revisão do patamar utilizado, diante da fundamentação exclusiva no número de majorantes.

Com razão, apenas o Ministério Público. Explico.

Impende anotar que a mera indicação do número de causas de aumento, no crime de roubo circunstanciado, por si só, não autoriza uma maior exasperação da pena, exigindo-se fundamentação idônea, nos termos da súmula 443 do STJ.

Na espécie, de fato, não havia motivos para recrudescer a sanção em proporção superior ao mínimo legal (1/3), diante da quantidade de majorantes.

No entanto, como visto acima, a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo foi utilizada para justificar o acréscimo da reprimenda na primeira fase de dosimetria, de maneira que, somente a majorante do concurso de agentes, será utilizada nesta etapa.

Mesmo assim, embora a escolha da fração de 3/8 (três oitavos) tenha se amparado em fundamento equivocado, verifico que o aumento da pena se justifica pelas peculiaridades do caso concreto. Isso porque, conforme evidenciado pelas provas colhidas, o apelante praticou o crime patrimonial em concurso com mais 04 (quatro) indivíduos, fato este que revela que o números de agentes, além de oferecer maior risco a vítima, corrobora com a major reprovabilidade que a conduta criminosa merece.

Nesse sentido, o STJ, no julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
de nº 516.188/SP, de relatoria da e. Ministra LAURITA VAZ, ocorrido em 20/08/2019, se posicionou no sentido de admitir o aumento da pena em 3/8 (três oitavos), em razão de o crime patrimonial, apurado no processo de origem, ter sido praticado mediante o concurso de 03 (três) pessoas. Isto é, convencionou-se que o elevado números de agentes, em crime praticado contra vítima única, é fundamento idôneo a justificar o aumento da pena em fracão superior a mínima estabelecida em lei.

Assim, ausentes causas de diminuição de pena e presente a causa especial de aumento do concurso de agentes, exaspero a reprimenda em 3/8 (três oitavos), tal como realizado pelo Magistrado, concretizando-a em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.
Permanece o valor do dia-multa no mínimo legal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que o réu é reincidente e possui em seu desfavor, circunstâncias judiciais desfavoráveis, deveria ter sido fixado o regime fechado.

Todavia, como não houve pedido do Ministério Público nesse sentido em seu recurso,
fica mantido o regime inicial semiaberto
.

Mediante tais considerações,
N
EGO PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO
, e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, para:

[1] valorar negativamente o vetor RELACIONADO as “circunstâncias” do crime, em razão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo; e

[2] adequar a fundamentação empregada na terceira fase da dosimetria, a fim de utilizar como motivação a causa de aumento de pena caracterizada pelo concurso de pessoas, mantendo a aplicação da fração de 3/8 (três oitavos).

Por conseguinte, fica a pena do réu concretizada em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, à razão mínima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso Ministerial.